Tribunal: STF
Processo: AI 749301
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. Tributário. Contribuição para o PIS. 2. Efeitos do julgamento da ADI 1.417. Inconstitucionalidade do art. 18 da Lei 9.715/98, que contrastava a disposição do art. 195, § 6º, da Constituição Federal. O preceito invalidado remete-se a proposição tributária disposta inicialmente na MP 1.212/95 (e reedições). 3. Ausência de solução de continuidade normativa durante o processo legislativo que resultou na Lei 9.715/98 a partir da MP 1.212/95. 4. Anterioridade nonagesimal cumprida durante período no qual a novel norma tributária ainda era enunciada por medida provisória. O prazo de noventa dias conta-se da publicação primitiva do enunciado prescritivo que cria ou majora tributo. Precedentes de ambas as turmas e do Plenário do STF. 5. Propósito procrastinatório da agravante. Multa do art. 557, § 2º, do CPC. Agravo regimental a que se nega provimento.